Tribunal: TJBA
Processo: 8000265-60.2016.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000265-60.2016.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
MARIO PRISCO DA SILVA NETO

APELADO: VANDERLEY BATISTA SILVA

Advogado(s)
:
ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCLUSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUINQUÊNIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ADEQUAÇÃO À EC 136/2025. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JAGUARARI contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente ao pagamento das diferenças de 13º salário calculadas a menor, mediante a inclusão, na base de cálculo, da remuneração integral, compreendendo adicional de insalubridade e quinquênio, observada a prescrição quinquenal, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação natalina de servidor público municipal deve ser calculada apenas sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração integral, com inclusão de vantagens como adicional de insalubridade e quinquênio; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o pagamento do 13º salário com base na remuneração integral, nos termos dos arts. 7º, VIII, e 39, § 3º, aplicáveis aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo.

4.

A expressão “remuneração integral” abrange o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias percebidas ordinariamente pelo servidor, não se restringindo ao vencimento básico.

5.

O adicional de insalubridade possui natureza remuneratória, integrando a base de cálculo de verbas salariais enquanto perdurar a situação fática que o enseja, conforme entendimento consolidado, inclusive sob o Tema 1252 do STJ.

6.

A legislação municipal deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal, sendo incompatível norma que restrinja a base de cálculo da gratificação natalina ao vencimento básico, sob pena de violação aos arts. 7º, VIII, e 39, § 3º, da CF.

7.

O Tribunal Pleno do TJBA já declarou, em controle difuso, a inconstitucionalidade de normas municipais que limitam o cálculo do 13º salário ao vencimento básico, vinculando os órgãos fracionários da Corte.

8.

Comprovado nos autos que o Município efetuou o pagamento do 13º salário apenas sobre o salário-base, é devida a complementação das diferenças relativas ao período não prescrito, em observância ao princípio da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos.

9.

A atualização da condenação deve observar, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança; de 09/12/2021 a 31/07/2025, aplicação exclusiva da taxa Selic; e, a partir de 01/08/2025, correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic caso mais vantajosa ao devedor, conforme art. 3º da EC 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O 13º salário do servidor público municipal deve ser calculado com base na remuneração integral, compreendendo o vencimento básico e as vantagens remuneratórias percebidas ordinariamente.

2.

O adicional de insalubridade, enquanto percebido, integra a base de cálculo do 13º salário por possuir natureza remuneratória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; 97; Lei Municipal nº 627/2006, art. 69, § 4º; EC nº 136/2025, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1252; TJBA, Apelação nº 8000233-84.2018.8.05.0139, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publ. 02/12/2025; TJBA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 0000953-54.2009.8.05.0156, Primeira Câmara Cível, j. 23/07/2012; TJBA, Apelação nº 0500311-58.2014.8.05.0088, Segunda Câmara Cível, j. 08/12/2021; TJBA, Apelação nº 0000574-90.2014.8.05.0204, Quinta Câmara Cível, j. 20/09/2017; TJBA, Remessa Necessária nº 0002217-65.2011.8.05.0244, Quinta Câmara Cível, publ. 27/07/2016; TJBA, Apelação nº 0000421-89.2011.8.05.0195, Primeira Câmara Cível, DJE 07/07/2021; TJBA, Apelação nº 0000323-07.2011.8.05.0195, Quinta Câmara Cível, publ. 03/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8000265-60.2016.8.05.0139
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
e como Apelado
VANDERLEY BATISTA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora